Tribunal: TJPA
Processo: 0809278-98.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10327 - Curso de Formação
Data de julgamento: 2021-03-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0809278-98.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: EDSON DOS SANTOS MATOSO

AGRAVADO: JOSE CONCEICAO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. PROCESSO SELETIVO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO PARÁ. AGRAVADO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL DO CERTAME. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO.
MATRÍCULA DE CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA PRETERIÇÃO.
AUSÊNCIA D
OS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA DE URGÊNCIA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A jurisprudência pátria
consolidou o entendimento no sentido
de
que os candidatos aprovados
fora do número de vagas
previstas no edital de um
concurso
público possuem apenas a mera expectativa de direito à sua nomeação;

II –
In casu
, o agravado
obteve a 108ª (centésima oitava) colocação no Processo Seletivo Interno
para Matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais
nº 001/2016, promovido pela Polícia Militar do Estado do Pará,
sendo que o edital do certame previa o número de 100 (cem) vagas a serem preenchidas;

III - A jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que inexiste configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração Pública. Precedentes no colendo STJ;

IV -
Ausentes os requisitos autorizadores da concessão do pedido de antecipação de tutela, visto que a classificação obtida pelo agravado ao final do processo seletivo não garante sua participação no Curso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará;

V – Agravo de Instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão monocrática,
tornando sem efeito a liminar concedida
que determinou a matrícula do agravado no Curso de
Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de Recurso de
Agravo de Instrumento

com pedido de Efeito Suspensivo
interposto pelo
Estado do Para,
visando combater
a decisão proferida pelo MM. Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca do Marabá, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo ajuizada por
José Conceição de Araújo
(Proc. nº
0803446-97.2018.8.14.0028
).

O Juízo Monocrático proferiu a seguinte decisão que originou a interposição do presente agravo,
in verbis
:

“(...)

Isto posto, DEFIRO A LIMINAR em favor do autor, determinando a intimação do Estado do Pará, na pessoa do seu Procurador Geral e do comandante da PMPA, HAMILTON CELSO BENIGNO DE SOUZA para que no prazo de 10 dias adotem as providências necessárias a convocar o autor JOSÉ CONCEIÇÃO DE ARAÚJO para matricula no curso de formação de oficiais do qual foi classificado na posição 108º, sob pena de incorrerem em crime de desobediência ou prevaricação, a depender do caso, independente da responsabilidade administrativa por improbidade administrativa que possa decorrer da recalcitrância em cumprir a ordem.

(...)”

Nas razões recursais (
Num. 1193250 - Pág. 1/10)
, salientou o patrono do agravante que o recorrido, na ação ajuizada perante a autoridade de 1º grau, arguiu
que se inscreveu no processo seletivo interno da Polícia Militar do Estado do Pará, aberto pelo Edital nº 001/2016, para o Curso de Habilitação de Oficiais - CHO, que ofertou 100 (cem) vagas.

Ressaltou que o agravado, na referida ação, mencionou que foi aprovado no mencionado certame, obtendo a 108ª (centésima oitava) colocação, e que, apesar ter ficado classificado fora do número de vagas previstas no edital do processo seletivo, entendia que teria direito ao ingresso no curso de Habilitação de Oficiais da PM/PA em razão de dois outros candidatos, Edson Santos de Souza e Gildomar Almada de Aguiar, classificados em pior posição que a sua, terem ingressado no referido curso por meio de liminares obtidas em mandados de segurança.

Mencionou que o Juízo
a quo
proferiu a decisão ora agravada.

Aduziu, em síntese, que
o fato de outros candidatos terem sido matriculados
por força de ordem judicial não dá ao
agravado

o direito de também ser matriculado fora do número de vagas do supramencionado certame, visto que a jurisprudência pátria possui entendimento firmado no sentido de que
não há que se falar em preterição de um candidato em caso de convocação de outros candidatos em classificação inferior por força de ordem judicial.

Ao final, requer
eu que fosse
atribuído efeito suspensivo à decisão agravada e, no mérito
,

pugnou pelo
provimento do recurso
, com a reforma da decisão proferida pelo Juízo Monocrático
.

Após sua regular distribuição, o recurso veio à minha relatoria e, através da decisão de
Num. 1234083 - Pág. 1
/4, deferi o pedido de efeito suspensivo e requisitei as informações necessárias do Juízo Monocrático.

Determinei, ainda, a intimação do agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso e que os autos, posteriormente, fossem encaminhados para manifestação do Órgão Ministerial.

O agravado interpôs Agravo Interno contra a decisão de indeferimento de efeito suspensivo (
Num. 1259134 - Pág. 1
/5), pugnando, em resumo, pela suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Através do despacho de
Num. 1267241 - Pág. 1
, determinei a intimação do Estado do Pará para, querendo, apresentar contrarrazões ao Agravo Interno interposto.

O Estado do Pará apresentou contrarrazões ao Agravo de Interno interposto (
Num. 1323780 - Pág. 1
/5), requerendo, em síntese, pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

O agravado apresentou contrarrazões ao presente agravo (
Num. 1354631 - Pág. 1
/8), pugnando, em resumo, pelo improvimento do recurso.

O ilustre Procurador de Justiça, Dr. Estevão Alves Sampaio Filho, exarou parecer no caso dos autos (
Num. 1895028 - Pág. 1
/
4
), opinando pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o presente recurso.

Inicialmente, ressalto que, através da decisão de

Num. 1234083 - Pág. 1
/4
, deferi pedido de efeito suspensivo no presente recurso, o que fez com que o agravado interpusesse um Recurso de Agravo Interno
(
Num. 1259134 - Pág. 1
/5),
tendo por finalidade a modificação da referida decisão.

Nesse sentido, quanto à análise do recurso
suso
nominado, entendo que resta prejudicada, em virtude do recurso principal, Agravo de Instrumento, ter conteúdo de maior abrangência e estar maduro para julgamento do mérito, estando devidamente instruído.

Por esse motivo, julgo prejudicado o mencionado Recurso de Agravo Interno.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao exame do mérito do presente recurso.

O mérito recursal cinge-se a análise do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo
a quo,
que, nos autos da Ação Ordinária de Anulação de Ato Administrativo ajuizada pelo agravado, deferiu pedido de tutela antecipada de urgência, determinado que fossem adotadas as medidas necessárias para a matrícula do recorrido no c
urso de Habilitação de Oficiais da Polícia Militar do Estado do Pará, visto que existiam decisões liminares deferindo a candidatos, com classificação inferior à do agravado, o direito de matricula no referido curso.

Inicialmente, d
estaco que um dos princípios básicos que norteia a realização de um concurso público ou de um processo seletivo é o da vinculação ao edital, o qual
determina, em síntese, que todos os atos que regem um certame devem ser seguidos. O edital não é apenas o instrumento que convoca os candidatos interessados em participar de um certame, mas é também onde constam todas as regras que poderão ser aplicadas a determinado concurso.

Sobre o tema, lecionam os juristas Márcio Barbosa Maia e Ronaldo Pinheiro de Queiroz, na obra “O regime jurídico do Concurso Público e o seu Controle Jurisdicional”, Ed. Saraiva, São Paulo, 2007, p. 38/39, o seguinte,
in verbis
:

“O princípio da vinculação ao edital é inerente a qualquer tipo de procedimento concorrencial e se aplica tanto ao administrado quanto à própria Administração.

Interessante notar que a Administração Pública, ao elaborar o edital do concurso público, goza de certa discricionariedade para estabelecer o seu conteúdo, valorar e escolher os critérios de avaliação dos candidatos, a metodologia para aplicação das provas, o peso das matérias com vistas à respectivas pontuação e quantificação das questões e outras normas que regerão o certame.

Por outro lado, uma vez estabelecidas as regras disciplinadoras do concurso público, o Poder Judiciário, conquanto tenha se valido de certa carga de competência discricionária, autolimitou-se às diretrizes editalícias, as quais, uma vez aperfeiçoadas e publicadas, gozam de força obrigatória e vinculante, tanto para a Administração quanto para os administrados.”

Nessa toada, passo a analisar o que consta no edital do Processo Seletivo Interno
para Matrícula no Curso de Habilitação de Oficiais – CHO
nº 001/2016, promovido pela Polícia Militar do Estado do Pará, o qual encontra-se incluso aos presentes autos (
Num. 5812120 - Pág. 1
/16)
.

Nas Disposições Preliminares do edital do referido certame, consta que o
processo de seleção se destina ao provimento de
100

(cem) vagas

para o Curso de Habilitação de Oficiais.

No resultado final de aprovados no supramencionado Processo Seletivo, se verifica que o agravado obteve a 108ª (centésima oitava) colocação (
Num. 1193306 - Pág. 4
)
.

Outrossim, parece-me claro que o agravado não logrou êxito em obter sua aprovação dentro do número de vagas ofertadas no edital do certame.
Por conseguinte, a
aprovação além do número de vagas fez com que o agravado passasse a integrar um seleto grupo denominado cadastro de reserva, o qual possui a mera expectativa de direito de ser chamado para participar do
Curso de Habilitação de Oficiais
da PM
/PA
, cabendo à Administração avaliar a conveniência e a oportunidade de novas convocações durante a validade do certame.

Esse entendimento encontra-se pacificado na jurisprudência pátria, conforme demonstram os julgados abaixo transcritos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO. APROVAÇÃO EM CADASTRO
DE
RESERVA. MERA EXPECTATIVA
DE
DIREITO À NOMEAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
VIOLAÇÃO
DE
DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRETERIÇÃO NÃO COMPROVADA.
2. Os aprovados em
concurso
público
fora do número de vagas
têm mera expectativa
de
direito à nomeação. Ademais, o surgimento superveniente
de vagas
durante o prazo
de
validade
do concurso
não acarreta o direito subjetivo à nomeação
do
candidato aprovado em cadastro
de
reserva.
1, 3, 4 e 5. Omissis. (RMS 54063/RO; Segunda Turma; Min. Herman Benjamin; j. 17/08/2017; p. DJe 13/09/2017)

PROCESSO CIVIL. RECURSO EM MANDADO
DE
SEGURANÇA.
CONCURSO
PÚBLICO.
CONCURSO DE
SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR
DO
ESTADO
DE
GOIÁS. CADASTRO DE RESERVA. PRETERIÇÃO NA ORDEM
DE

CONVOCAÇÃO. AUSÊNCIA
DE
PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.

3. O Superior Tribunal
de
Justiça já consolidou o entendimento
de
que "os candidatos aprovados
fora do número de vagas
previstas no edital ou em
concurso
para cadastro reserva não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas
vagas
surjam no período
de
validade
do concurso
- por criação

de
lei ou por força
de
vacância -, cujo preenchimento está sujeito a juízo
de
conveniência e oportunidade da

Administração.

Nesse sentido:

AgInt no RMS 49.983/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão

Segunda Turma, DJe 20/3/2017; AgRg no RMS

49.610/MG,

Rel.

Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/4/2016; AgRg no RMS 49.219/MS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 5/2/2016.
1, 2 e 4. Omissis. (RMS 53908/GO; Segunda Turma; Min. Og Fernandes; j. 08/08/2017; p. DJe 15/08/2017)”

Ademais, como bem mencionou o patrono do agravante, a jurisprudência pátria firmou entendimento no sentido de que inexiste configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração Pública.

Nesse sentido, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NOMEAÇÃO EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL. APLICAÇÃO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Esta Corte tem o entendimento de que não há a configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior por força de decisão judicial. Precedentes
. 2 e 3. Omissis. (AgInt no RMS 46.660/PA, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/9/2017, DJe 10/11/2017)

DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ORDEM DE CLASSIFICAÇÃO. CONVOCAÇÃO. CANDIDATO. CLASSIFICAÇÃO INFERIOR. PRETERIÇÃO DO CANDIDATO MELHOR COLOCADO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ORIGEM DA NOMEAÇÃO. DECISÃO JUDICIAL.1.
Hipótese em que o recorrente busca sua nomeação no cargo de Agente Penitenciário, Padrão I, da Segunda Classe, da Carreira da Polícia Civil do Distrito Federal, argumentando que foi preterido em seu direito, em virtude da convocação de outros candidatos em posição inferior à sua, decorrente de decisão judicial. 2. De acordo com o entendimento pacificado por esta Colenda Corte, não há falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à Administração, não havendo falar em ilegalidade do ato a ensejar a concessão da ordem. Precedentes. 3. Recurso ordinário a que se nega provimento
. (RMS 43.292/DF, Rel. Min. DIVA MALERBI - DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 7/6/2016, DJe 14/6/2016)”

Esse mesmo entendimento já foi esposado diversas vezes por essa egrégia Turma, conforme demonstram os seguintes julgados:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. ARGUIÇÃO DE AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. ACOLHIDA. CANDIDATO APROVADO FORA DO NÚMERO DE VAGAS. MERA EXPECTATIVA DE DIREITO. MATRÍCULA DE CANDIDATOS COM CLASSIFICAÇÃO INFERIOR MEDIANTE DECISÃO JUDICIAL. SITUAÇÃO QUE NÃO CONFIGURA PRETERIÇÃO. PRECEDENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. O Agravado participou do Concurso Interno para o quadro de Combatentes do Curso de Habilitação de Oficiais 2018 (Edital de Processo Seletivo Interno n.º 001/2016), que ofertava 92 (noventa e duas) vagas, tendo sido aprovado em 131º lugar, ou seja, fora do número de vagas.

2. O Magistrado de origem concedeu a liminar pleiteada, sob o argumento de que, em processos análogos, fora determinado a imediata matricula de candidatos com classificação inferior à do Agravado, no Curso de Habilitação de Oficiais, situação que caracterizaria o preenchimento dos requisitos
.

4. Inexistência de preterição nos casos em que a Administração Pública, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em posição classificatória inferior, uma vez que, nesta hipótese, não há margem de discricionariedade da Administração. Precedentes. 5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado.
3. Omissis.
(Agravo de Instrumento nº 0808918-66.2018.8.14.0000, Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-10-19, Publicado em 2020-11-07)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONCURSO PÚBLICO. CURSO DE HABILITAÇÃO DE OFICIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO PARÁ. APROVADOS FORA DO NÚMERO DE VAGAS. INCLUSÃO DE CANDIDATOS QUE NÃO PREENCHERAM TODAS AS EXIGÊNCIAS DO CERTAME NO CURSO POR DECISÃO JUDICIAL. PRETERIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com o entendimento pacificado pelo Col. Superior Tribunal de Justiça (STJ), não há de se falar em preterição de candidato aprovado em concurso público nos casos em que a Administração, por força de decisão judicial, procede à nomeação de outros candidatos em classificação inferior, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade ao administrador, de modo que descabe falar em direito subjetivo dos candidatos na posição subsequente da lista classificatória. 2. Agravo conhecido e provido.

(Agravo de Instrumento nº 0800283-62.2019.8.14.0000, Rel. Desa. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2020-07-20, Publicado em 2020-08-05)”

Assim, no presente caso, em que pese o respeitável entendimento do juízo de 1º grau, constata-se que não foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento do pedido de antecipação de tutela, motivo pelo qual,
entendo que assiste razão ao agravante, de forma a ensejar o reparo necessário no
decisum
monocrático.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço do Agravo de Instrumento e dou-lhe provimento
,
para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
, tornando sem efeito a liminar concedida
.

É como voto.

Belém,
29
de
março
de 20
21
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 29/03/2021